Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700860-55.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELENA DE QUINTA VIEIRA, ELISIO GONCALVES DA SILVA, RENATA ALVES DA SILVA, NELSON ALVES DA SILVA, LARRY GONÇALVES DA SILVA, MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA ROCHA, OZÍVIA DA PAZ GONÇALVES DOS REIS, OCIMAR GONÇALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA SOARES MASCARENHAS, MARIA APARECIDA SOARES MASCARENHAS, ROSIMEIRE GONCALVES MASCARENHAS, ORDONE GONÇALVES MASCARENHAS, BENEDITO GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Relatora Designada para análise dos embargos de declaração. Brasília, 22 de maio de 2023 13:18:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador